Tribunal: STF
Processo: ARE 1555533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA QUE PODEM SER CELEBRADOS PELO PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO UMA VEZ POR IGUAL PERÍODO. EXEGESE DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LCE) N. 260/2004. SUPERVENIÊNCIA DA LCE N. 774/2021 E LCE N. 777/2021, QUE AUTORIZARAM A EXCEPCIONAL PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA. PRAZO TOTAL DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, COMPUTADAS AS PRORROGAÇÕES PRETÉRITAS, QUE NÃO PODERIA SER SUPERIOR A OITO ANOS, COMPUTADAS AS PRORROGAÇÕES PRETÉRITAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 99 DA LCE N. 774/2021 E DO ART. 76 DA LCE N. 777/2021 PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO EGRÉGIO TJSC (ADI N. 5026235- 07.2022.8.24.0000 E ADI N. 5009316-06.2023.8.24.0000), COM MODULAÇÃO DE EFEITOS, A FIM DE PERMITIR A EXCEPCIONAL PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA ATÉ 20/09/2024. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS QUE PREENCHAM OS DITAMES LEGAIS E EM RELAÇÃO ÀS QUAIS O ENTE FEDERATIVO ESTADUAL OBSERVOU AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO EGRÉGIO TJSC. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE AFASTA A PRETENSÃO DE DEPÓSITO DE VALORES A TÍTULO DE FGTS, CONFORME REQUISITOS EXIGIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 612 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO. CONTRATO TEMPORÁRIO INICIADO EM 18/01/2016 E ENCERRADO EM 14/07/2023. NÃO EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE OITO ANOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente